Tribunal: STF
Processo: ARE 1434722
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que reconheceu ao recorrido, enquanto ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do Município de Cristianópolis, os direitos relativos às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário (eDOC 88 – ID: 22875a93).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2°, e 37, caput e XIII, do texto constitucional (eDOC 92 – ID: 9669b234).



    Nas razões recursais, colaciona-se precedente deste STF, firmado no julgamento do RE-RG 705.140, no sentido de que as contratações nulas não geram quaisquer efeitos, salvo saldo de salários e depósitos de FGTS. Destaca-se que viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade a decisão do Poder Judiciário que aumente vencimentos dos servidores públicos com base na isonomia.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido ocupou cargo em comissão junto à Administração Pública municipal e que, por essa razão, possui o direito ao recebimento do valor correspondente às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário. Concluiu pela validade da contratação por se tratar de cargo comissionado, de livre nomeação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. AUTOR QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. CHEFE DE DIVISÃO(CC-4). LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. FÉRIAS COM 1/3 E 13º SALÁRIO. DIREITO PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado de pp.150/159 e Contrarrazões de pp.172/173) consiste em perquirir se o recorrido, enquanto servidor comissionado do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam, férias com 1/3 e décimo terceiro salário integrais e proporcionais referentes ao período de 28/02/2017 a 11/10/2017, 01/2018 a 01/11/2018, 02/01/2019 a 29/11/2019, o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade. 



    3. Analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, observa-se que o recorrido exerceu o cargo de Chefe de divisão (CC-4) no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, no período de 28/02/2017 a 11/10/2017, 01/2018 a 01/11/2018, 02/01/2019 a 29/11/2019, o que se observa por meio das fichas financeiras de pp. 12, 86/89 e dos decretos de pp. 9/11 e 78/81, tendo coordenado a equipe de pedreiros que trabalhava, distribuindo todo o material necessário para execução das obras, conforme depoimento colhido na audiência de instrução do feito. Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade dos elementos apontados, nos termos do artigo 344 do CPC. 



    4. Com efeito, tratando-se a hipótese dos autos de servidor ocupante de cargo em comissão, tem-se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso d o recorrido, o que torna seu vínculo lícito e válido, nos termos do artigo 37, II, da CF/88. 



    5. Embora se trate de cargo em comissão, o recorrido possui direito ao recebimento de férias com um terço e do décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da parte recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço e décimo terceiro salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    6. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    7. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que a parte requerente não faz jus às férias com 1/3 e 13º salários requestados, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 



    8. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das férias com 1/3 e dos décimos terceiros salários, na forma requerida pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único0000384-56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018. 



    9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 



    10. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009”. (eDOC 88 – ID: 22875a93).  



    Registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 30 da repercussão geral no sentido de que “I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)



    Ademais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza do vínculo do servidor com a Administração Pública demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1354049 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 88 – ID: 22875a93, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente